Tribunal: TJSP
Processo: 0031682-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031682-75.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente DANIEL SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031682-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.747
2
VOTO No 15.747
HABEAS CORPUS no 0031682-75.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: 1a VEC 7000602-09.2012.8.26.0564
Impetrante/Paciente: DANIEL SILVA SANTOS
DANIEL SILVA SANTOS impetra a
presente ordem de habeas corpus com pedido de liminar, em seu
próprio favor, postulando que lhe seja concedida a progressão ao
regime semiaberto ou o livramento condicional, alegando, para
tanto, preencher os requisitos legais para a obtenção dos
benefícios.
A liminar restou indeferida por esta
Relatoria (fls. 16/17) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 21/27).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (fls.
29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031682-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.747
3
É O RELATÓRIO.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Depreende-se das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora que o paciente cumpre
pena, em regime fechado, na Penitenciária I de Mirandópolis,
referente a 04 execuções, com término de cumprimento de pena
previsto para 25.03.2032 (fls. 21/27).
Pretende o impetrante, através do remédio
heroico, o deferimento da progressão ao regime semiaberto ou do
livramento condicional, alegando já ter preenchido os requisitos
necessários para ser agraciado com os referidos benefícios.
Todavia, a progressão de regime e o
livramento condicional - bem como quaisquer conflitos relativos
ao processo penal executório - deve ser analisado pelo Juízo das
Execuções, a quem compete decidir a presença de méritos
objetivos e subjetivos para eventual concessão da benesse.
Somente ele tem condições de apurar, com segurança, o
cumprimento de todos os requisitos legais para tais benefícios.
Registre-se que, conforme informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031682-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.747
4
prestadas pelo MM Juízo a quo, às fls. 21, não houve qualquer
pedido de progressão de regime ou livramento condicional
formulado em favor do paciente.
Ainda, a análise do pedido de concessão
dos referidos benefícios por esta Relatoria implicaria em
inaceitável supressão de instância.
Não
se
vislumbra,
portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado na via da ação de habeas
corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da
presente ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator